Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida.

5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ.

6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários.

7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente.

8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.